Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. MEDICAMENTO CAPIVASERTIBE ASSOCIADO A FULVESTRANTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ART. 10, § 13, DA LEI 9.656/98. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA. EFICÁCIA COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que confirmou tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse medicamento Capivasertibe associado a Fulvestranto para tratamento de câncer de mama metastático, ainda que o fármaco não conste do rol da ANS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento indicado, embora não previsto no rol da ANS, diante de prescrição médica, eficácia comprovada, registro na ANVISA e nota técnica favorável.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença.
4. A Lei 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei 9.656/98 e instituiu hipóteses legais de cobertura obrigatória de tratamentos não incluídos no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia ou recomendação técnica idônea.
5. A autora é portadora de câncer de mama metastático (RH+/HER2–), com progressão após diversas linhas terapêuticas, havendo prescrição fundamentada para uso de Capivasertibe associado a Fulvestranto conforme plano terapêutico individualizado.
6. O medicamento possui registro regular na ANVISA para a indicação oncológica apresentada, afastando alegação de experimentalidade.
7. O parecer técnico do NatJus confirma a eficácia do Capivasertibe, reconhece benefício esperado e classifica o caso como temposensível diante da progressão da neoplasia.
8. A negativa fundada apenas na ausência do medicamento no rol da ANS é indevida, pois o rol funciona como referência básica, não como limite absoluto, sobretudo quando preenchidos os requisitos legais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJDFT, Acórdão 2010215, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025.